Tribunal: TJDFT
Processo: 0751806-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751806-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724532-56.2022.8.07.000, determinou a penhora no rosto dos autos n.o 0721257-08.2023.8.07.0020 de 30% do valor que o agravante, receberá a título de honorários advocatícios. Apresentada as suas razões recursais, não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador